Tribunal: TCU
Processo: 027.314/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9006/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.314/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria de Araujo Lacerda Paz (XXX.656.364-XX); Alexandre Marcos Silva dos Santos (XXX.565.507-XX); Ana Paula Manhaes Vianna (XXX.978.547-XX); Dawson Cezar da Silva (XXX.315.084-XX); Ivolita Santos Porto (XXX.469.434-XX); Kisla Maria Pereira de Moura Cantalice (XXX.541.584-XX); Marcelo Albino Rodrigues (XXX.754.607-XX); Marilene de Lima Dantas (XXX.050.284-XX); Patricia Cavalcante Soares (XXX.680.284-XX); Robson Danilo Teodosio de Sousa (XXX.970.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.